Tribunal: STF
Processo: RE 114506
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. CPC, ART. 890.
ACÓRDÃO QUE ATRIBUIU CULPA AO PROMITENTE COMPRADOR BASEANDO-SE
UNICAMENTE NA FALTA DE PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO, QUANDO ESTA NÃO ERA CABIVEL, NOS TERMOS DO ART. 890
DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.